Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018581-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (AGRAVADO), SOLANGE CHAGAS JAMBERS - CPF: 758.566.701-91 (AGRAVADO), JOSE OSMAR SCANDELAI - CPF: 276.950.349-91 (AGRAVADO), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (AGRAVADO), PASCHOAL HIDALGO GIMENEZ - CPF: 203.000.349-20 (AGRAVADO), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES CLEMENTE - CPF: 363.612.169-34 (AGRAVADO), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (AGRAVADO), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (AGRAVADO), BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS - CPF: 040.631.878-61 (AGRAVADO), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (AGRAVADO), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (AGRAVADO), SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS - CPF: 511.682.191-91 (AGRAVADO), ARMIDE NEGRI JAMBERS (AGRAVADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVADO), MARTA ZANIRATO TROMBINI JAMBERS - CPF: 467.703.999-20 (AGRAVADO), SAMARA STRAGLIOTTO JAMBERS (AGRAVADO), RAFAEL JAMBERS FERRAZ (AGRAVADO), TALITA JAMBERS FERRAZ DE MELLO (AGRAVADO), MARIA NIURA GONÇALVES CLEMENTE (AGRAVADO), JOSÉ RICARDO JAMBERS CLEMENTE (AGRAVADO), RODRIGO JAMBERS CLEMENTE (AGRAVADO), MARCO AURELIO CHAGAS JAMBERS (AGRAVADO), ALBERTO DAL MOLIN (AGRAVADO), JANDIRA DAL MOLIN (AGRAVADO), LENIR DAL MOLIN (AGRAVADO), SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN (AGRAVADO), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN (AGRAVADO), ROBERTO DAL MOLIN (AGRAVADO), JONAS DAL MOLIN (AGRAVADO), LEDA DELMIRA LORENZI DAL MOLIN (AGRAVADO), AILAN JONAS DAL MOLIN (AGRAVADO), ALICE DAL MOLIN (AGRAVADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN (AGRAVADO), ROSANGELA DAL MOLIN (AGRAVADO), ICARO ALBERTO DAL MOLIN (AGRAVADO), PETER JOHN DAL MOLIN (AGRAVADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JAMBERS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e agrário. agravo de instrumento. ação de usucapião. competência funcional. litígio fundiário coletivo. conexão entre ações possessórias, reivindicatórias e de usucapião. aplicação da resolução tjmt n. 07/2008 e resolução n. 02/2019-tjmt/oe. preclusão
pro judicato
.
recurso provido
.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Usucapião, que declinou da competência e devolveu os autos para o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. A Agravante sustenta a violação à segurança jurídica, à preclusão
pro judicato
e à regra de competência absoluta da Vara Agrária, diante da conexão entre esta e outras três ações possessórias e dominiais que tramitam apensadas. Requer a manutenção da competência do Juízo Agrário.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara Especializada em Direito Agrário permanece válida após mais de cinco anos de tramitação sem oposição das partes ou do Juízo receptor; (ii) estabelecer se a conexão entre ações possessórias e dominiais que versam sobre a mesma área rural impõe a reunião dos feitos e a fixação da competência do Juízo especializado.

III. razões de decidir

3. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário, fixada com trânsito em julgado no ano de 2019, torna-se imutável por força da preclusão
pro judicato
e da coisa julgada formal, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

4. A Resolução TJMT n. 07/2008 estabelece a competência da Vara Agrária para processar e julgar ações possessórias coletivas e conexas, e o parágrafo único do art. 8o não se aplica a processos cuja instrução ainda não se iniciou, como no caso da Ação de Usucapião.

5. O apensamento das ações e a identidade fática e jurídica entre elas preserva a competência do Juízo por conexão (CPC, art. 55), a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a unidade da jurisdição.

6. O Juiz da Vara Agrária conduziu os autos regularmente por mais de seis anos, inclusive reconhecendo a conexão com outras ações fundiárias relevantes, o que reforça a necessidade de julgamento unificado pela jurisdição especializada.

7. A devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT, sem fato superveniente contraria decisões anteriores, afronta os princípios da estabilidade processual, da eficiência jurisdicional e da segurança jurídica.

8. A existência de sentenças em duas ações anulatórias não impede a manutenção da competência da Vara Agrária para o julgamento desta demanda e das conexas, especialmente quando a instrução desta Ação de Usucapião permanece pendente.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A preclusão
pro judicato
e o trânsito em julgado da decisão que fixou a competência impedem a rediscussão da matéria pelo próprio Juízo receptor. 2. A reunião de ações conexas que envolvem litígios fundiários impõe a preservação da competência da Vara Especializada em Direito Agrário para assegurar a unidade da jurisdição. 3. A instrução não iniciada em uma das ações conexas inviabiliza a aplicação do parágrafo único do art. 8o da Resolução TJMT n. 07/2008 como fundamento para devolução à Comarca de Sorriso/MT. 4. A condução regular do processo por seis anos pelo Juízo especializado confirma e consolida sua competência funcional, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da eficiência jurisdicional.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o; 64, §4o. RESOLUÇÃO N. 02/2019-TJMT/OE, Resolução TJMT n. 07/2008, arts. 2o e 8o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018581-92.2025.8.11.0000

Este Recurso está
associado
aos Recursos de Agravo de Instrumento n.

1018570-63.2025.8.11.0000, n.

1018574-03.2025.8.11.0000, n. 1017185-80.2025.8.11.0000, n. 1018655-49.2025.8.11.0000 e n. 1017408-33.2025.8.11.0000, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
Paulo Miguel Jambers e Outros
, declinou da competência para o Juízo da 1.a Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão viola a estabilidade e a segurança jurídica, configurando hipótese de preclusão
pro judicato
, pois, no ano de 2018, o Juízo da Comarca de Sorriso/MT reconheceu a conexão entre quatro ações (usucapião, retificação de registro, reivindicatória e oposição) e declinou a competência para a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, sem que houvesse suscitação de conflito ou dúvida.

Alega que, após quase uma década de tramitação, o Juízo Agrário, sem fato novo, declarou a incompetência para o processamento e julgamento da demanda, em afronta ao art. 505 do CPC e princípios como segurança jurídica, devido processo legal e eficiência.

Aduz que a conexão entre as ações é inequívoca, todas envolvendo litígios fundiários sobre a mesma área, registros e títulos relacionados.

Defende que a manutenção da competência da Vara Agrária é essencial à unidade da jurisdição, conforme art. 55, §3o, do CPC, que autoriza a reunião de ações para evitar julgados conflitantes.

Ressalta, ainda, que a ação de usucapião sequer concluiu a fase postulatória, o que inviabiliza o retorno dos autos à Vara de Sorriso/MT com base no art. 8o, parágrafo único, da Resolução 7/2008/TJMT, haja vista a interdependência fática e jurídica entre as demandas.

Argumenta, pela eventualidade, que a hipótese é de instauração de Conflito Negativo de Competência.

Requer, pois, a reforma da decisão singular, a fim de que seja mantida a competência do Juízo da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação principal e, por consequência, das ações conexas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 292494895).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 02/10/2014
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda
. ajuizou Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 em face de
Espólio de Francisco Jambers e seus herdeiros (14 pessoas)
, sob a narrativa de que mantém, desde o ano de 1978, a posse mansa e pacífica da área rural localizada no Município de Sorriso/MT, matriculada sob o n. 474 no Cartório de Registro de Imóveis daquela cidade.

Mencionou que a origem do imóvel em disputa reside no desmembramento da fração ideal de 1.456 hectares do Lote
“Feitoria da Barra, Macuco, Mata Grande e Tucaninho”
(transcrição n° 6016 do CRI de Rosário Oeste), cuja área total tem 4.518 hectares.

Explicou que a área usucapienda compreende parte da área de sobreposição entre a matrícula n. 474 de propriedade da Autora e a Matrícula 1.057 (ou "Lote Reduto") pertencente ao Espólio de Espólio de Francisco Jambers.

Requereu, pois, seja declarada a aquisição originária da área por usucapião.

A ação, segundo consta na petição inicial, foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040.

Em 23/05/2018 o Juiz consignou a existência de outras lides (n. 0018990-55.2008 e n. 0018984-48.2008) que guardam conexão com esta demanda e, com fundamento na Resolução n. 007/2008/TJMT, declinou a competência para o Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 64725689 – Pág. 9/10).

A Autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 64725690 - Pág. 7/8)

O
decisum
transitou em julgado em 05/04/2019 (Id. 64725690 – Pág. 9).

Os autos foram recebidos na Comarca de Cuiabá em 14/06/2019.

O Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário, de início, determinou que se aguarde cumprimento da ordem lançada na Ação de Oposição (conexa).

A Autora apresentou os novos endereços para citação, via postal, daqueles Requeridos ainda não localizados e pugnou pela expedida das respectivas Cartas.

Em 31/01/2022 a Autora pugnou pelo impulsionamento do feito e reiterou o pedido anterior.

Em 20/06/2022 foi certificado o apensamento das seguintes ações conexas: Ação de Retificação de Registro n. 0000113-95.1993.8.11.0040, Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 (Id. 87853875).

O pedido de citação foi deferido em 16/02/2023 (Id. 110237011).

A parte Autora se manifestou sobre a devolução das Cartas de Citação (Id. 116979200)

Em 08/07/2024 o Juiz determinou a suspensão do feito, até o julgamento das ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros), a fim de

evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do CPC (Id. 161527384).

Os Embargos de Declaração opostos pela Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. foram rejeitados e, na mesma sentença, o Juiz determinou o retorno dos autos à Comarca de Sorriso/MT pelos seguintes fundamentos (Id. 185148950 – ação principal):

[...] III – Do prosseguimento do feito

Considerando que foi proferida sentença nos autos principais, quais sejam 0018990-55.2008.8.11.0041 e 0018984-48.2008.8.11.0041, entendo que não há mais necessidade de suspensão do feito, sendo possível a sua análise.

De uma detida análise dos feitos encaminhados, é possível notar que estão em desconformidade com as normas criadoras desta vara especializada.

No entanto, verifico que os autos foram remetidos a este juízo, após o encerramento da instrução pelo d. juízo de origem, se encaixando exatamente no impedimento contido no parágrafo único do art. 8o da Resolução 007/2008/OE, que determina que os processos com a instrução concluída, sentenciados ou em fase de execução de sentença permaneçam no juízo de origem,
in verbis
:

Art. 8°. Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2° desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, cessando a competência daqueles.

Parágrafo único. Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença.

De acordo com o artigo acima, passaram a ser competência deste juízo especializado, todos os processos possessórios coletivos em áreas rurais em trâmite nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, cuja instrução ainda não estivesse encerrada.

Assim, ao ser ampliada a competência deste juízo especializado para, também, processar e julgar os conflitos individuais possessórios urbanos e rurais desta Capital, por força da Resolução no. 006/2014/TP, todas as demais disposições regulamentadoras da atividade deste juízo especializado pela Resolução no. 007/2008/OE, permaneceram inalteradas.

Nesse sentido é o entendimento adotado na decisão proferida pela 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 66.849/2014 – Capital, em 15/09/2014, cuja ementa transcrevo a seguir: [...]

Assim, embora este juízo tenha bom ânimo em receber tais processos, diante da decisão acima e do que dispõe a Resolução n. 007/2008/OE, reconheço determino o retorno dos autos ao d. juízo de origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (Id. 192130808).

Inconformada,
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão viola a estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade processual, pois flagrante a hipótese de preclusão
pro judicato
.

Explica que o Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em 29/10/2018, reconheceu a conexão das 4 (quatro) ações (Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0041, Retificação de Registros n. 0000113-95.1993.8.11.0040,
Reivindicatória
n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040) e, por esse motivo, com base na Resolução no 7/2008-TJMT, declinou da competência à Vara Especializada em Direito Agrário, nesta Capital.

A Agravante destaca que não houve, à época, qualquer suscitação de conflito negativo de competência, tampouco manifestação de dúvida pelo Juízo receptor. Logo, operou-se a estabilização da competência por meio da preclusão e da formação da coisa julgada formal, circunstância que impede o Juiz da Vara Agrária se retratar ou revisar a matéria decidida, salvo em casos excepcionais, as quais não compõe o caso concreto.

Pontua que a gravidade da situação reside no fato de que, após quase uma década de regular processamento, o Juiz
a quo
, de ofício e sem fato superveniente, declarou incompetente para julgar não apenas a ação principal, mas também as demais ações conexas.

Afirma que tal medida contraria o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil.

Esclarece que a conexão entre as ações é inegável e foi reiteradamente reconhecida, inclusive nas decisões anteriores. Todas as demandas envolvem, direta ou indiretamente, litígios fundiários e disputas sobre a titularidade e posse de uma mesma área rural, em região de sobreposição fática e jurídica, compreendendo inclusive os mesmos registros imobiliários.

Ressalta, como exemplo, que os títulos mencionados na Ação Reivindicatória ajuizada pela Família Jambers derivam de desmembramentos dos títulos impugnados nas Ações Anulatórias propostas pela Família Zanini; na Oposição, a Família Zanini afirma que as áreas discutidas entre Fazendas Reunidas e Família Jambers na Reivindicatória e na Usucapião na verdade pertenceriam a ela. Reforça que o fundamento central da Oposição é a fraude de que a Família Zanini teria sido vítima e que é discutida nas Ações Anulatórias, logo, o julgamento isolado dessas demandas poderá comprometer a coerência do sistema decisório e ensejar decisões conflitantes.

Enfatiza que a manutenção da competência do Juízo Especializado em Direito Agrário se revela imprescindível para a preservação da unidade da jurisdição, diante do evidente risco de sentenças contraditórias. A medida se impõe não apenas como forma de assegurar a racionalidade e a integridade da prestação jurisdicional, mas também como decorrência lógica do art. 55, §3o, do CPC.

Reforça que a Ação de Usucapião, objeto deste recurso, sequer concluiu sua fase postulatória, encontrando-se ainda pendente a citação de todos os Requeridos.

Nesse contexto, afirma ser inadmissível a aplicação isolada do parágrafo único do art. 8o da Resolução no 7/2008-TJMT como fundamento para a devolução dos autos ao Juízo da 1.a Vara da Comarca de Sorriso/MT, quando o conjunto probatório das ações demonstra inequívoca interdependência fática e jurídica entre todas elas.

Argumenta, de modo subsidiário, que a hipótese é de instauração de Conflito de Negativo de Competência.

Requer, pois, a reforma da decisão singular, a fim de que seja mantida a competência do Juízo da Vara Agrária para o processamento e julgamento da ação principal e, por consequência, das ações conexas.

A insurgência da parte Agravante se justifica.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional funcional para processar e julgar a Ação de Usucapião e as demais ações conexas, à luz da Resolução TJMT n. 07/2008, da natureza dos litígios e da lógica de sistematicidade processual.

A competência, como instituto jurídico processual, consiste na medida da jurisdição atribuída a determinado órgão do Poder Judiciário, delimitada por critérios fixados em lei.

No caso concreto, trata-se de competência funcional especializada e absoluta, nos termos do art. 2.o da Resolução n. 07/2008- TJMT/OE, que confere à Vara Especializada em Direito Agrário a prerrogativa de processar e julgar todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como aquelas que lhes sejam conexas.

O dispositivo normativo em questão afirma, com clareza, que:

Art. 2o - O
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário
, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem
jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhes são conexas.

Ademais, quanto à 2a Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a
Resolução n. 02/2019-TJMT/OE
redefiniu a sua competência nos seguintes termos:

2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e
ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

A Ação de Usucapião 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353), conforme narrado, não tramita isoladamente. Ela está expressamente apensada a outras três demandas:

i) Ação de Retificação de Registro n. 0000113-95.1993.8.11.0040;

ii) Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 (código 4916); e

iii) Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040).

Todas essas ações discutem sobre a área rural disputada pela Fazenda Agravante, envolvem os mesmos sujeitos ou sujeitos interligados por interesse jurídico direto, e se encontram formalmente reunidas em apenso, conforme certificado nos autos pela própria Vara Agrária:

CERTIDÃO

Certifico que, após minuciosa análise no sistema Apolo encontram-se apensados a estes autos os processos de no 00000113-95.1993.8.11.0040, no 0000436-90.1999.8.11.0040 e de no 0008875-60.2017.8.11.0040.

CUIABÁ, 20 de junho de 2022.

Denota-se, pois, que se trata de conflito fundiário coletivo e complexo, de alta relevância para a pacificação social e jurídica na zona rural do Estado de Mato Grosso. Tais litígios não podem ser fragmentados artificialmente, sob pena de quebra da unidade de julgamento, risco de decisões conflitantes e violação à lógica da conexão processual, definida no art. 55 do CPC como causa de prevenção e concentração da competência:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Oportuno reiterar, que a decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Sorriso-MT, datada de 23/05/2018, reconheceu expressamente a conexão entre essa Ação de Usucapião e as ações de n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (Nulidade de

Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros). Inobstante isso, o Juiz da Vara Especializada em Direito Agrário reconheceu a conexão com desta usucapião com as Ações de Retificação de Registro n. 0000113-95.1993.8.11.0040,
Reivindicatória
n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040.

Diante desse panorama, considerando o teor do art. 8.o da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige o deslocamento da competência antes da conclusão da instrução, observa-se que o Juiz 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT determinou a remessa dos autos à Vara Especializada, medida corretamente acolhida por esta última, que processou o feito desde o ano de 2019, sem ressalvas.

A Resolução é clara ao determinar que:

Art. 8o – Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2o desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário,
cessando a competência daqueles.

Ora, à época da remessa dos autos (ano 2018), a instrução processual da Ação de Usucapião estava em fase embrionária, o que legitima, sob todos os aspectos normativos e fáticos, a atuação da Vara Agrária.

Em síntese, a devolução dos autos à 1.a Vara da Comarca de Sorriso/MT, fundamentada na alegada “conclusão da instrução” e fundamento no art. 8, parágrafo único, da Resolução 007/2008/OE, não pode prevalecer por duas razões centrais:

A uma, porque a decisão de remessa proferida no ano de 2018 transitou em julgado e produziu efeitos (preclusão
pro judicato
), consolidando a competência do Juízo Agrário, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, que dispõe que a falta de impugnação à decisão de competência a torna definitiva.

A duas, porque a Vara Especializada em Direito Agrário aceitou os autos e os conduziu com regularidade processual por seis anos, inclusive com a suspensão expressa da Ação de Usucapião e das ações conexas, em razão da tramitação das ações anulatórias propostas pela Família Zanini, o que, longe de afastar a competência, confirma a necessidade de concentração do julgamento em um único Juízo.

Com efeito, o entendimento do Juiz singular no sentido de que as ações ajuizadas pela Família Zanini (ações anulatórias) exauririam a competência da Vara Especializada em Direito Agrário para o julgamento desta Ação de Usucapião e as demais conexas (Oposição, Reivindicatória e Retificação de Registro) não se sustenta. Ao contrário, reforça sua competência exclusiva, pois tais ações também versam sobre o mesmo conflito fundiário coletivo.

Reforço: O julgamento das ações anulatórias não tem o condão de afastar a obrigatoriedade imposta ao Juiz Agrário pelo art. 2o da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige não apenas o processamento, mas também o julgamento das ações conexas relativas ao conflito agrário no Estado de Mato Grosso, ou seja, Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040, Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (objeto deste Instrumental), Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2a VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2- É de competência da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são
conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.
(RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (sem destaque no original).

Portanto, não agiu com acerto o Juiz singular que, contrariando a estrutura normativa da especialização jurisdicional, a lógica da conexão, e os próprios atos pretéritos válidos da jurisdição, decidiu devolver os autos à Comarca de Sorriso/MT.

Tal medida afronta a estabilidade da relação processual, enfraquece o sistema de competência funcional e compromete o princípio da segurança jurídica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão hostilizada, especificamente no capítulo combatido (III – Do prosseguimento do feito) e determino a permanência do processo na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação de Usucapião e das ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025